Tribunal: TJDFT
Processo: 0724510-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724510-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI CANDEIA DE SOUZA AGRAVADO: GIZELE SANTANA GIRADE, LAURISTA CORREA FILHO, JULIANA CARMONA MACHADO BITTENCOURT, EDMAR BITTENCOURT FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Juraci Candeia de Souza em face da r. decisão (ID 200276193, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Juliana Carmona Machado Bittencourt e Outros, deferiu o pedido de parcelamento do débito formulado pelos devedores. A parte Agravante, por meio da petição de ID 60443676, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator